Tribunal: TJBA
Processo: 0505888-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505888-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PIANA

Advogado(s)
:
MAYLI RAMOS SANTOS PASSOS, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: BAVIERA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS EM VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória baseada em alegados vícios em veículo automotor.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação indenizatória sem a adequada comprovação dos vícios alegados e dos danos suportados.

III. Razões de decidir

3.

O sucesso de ações dessa natureza está diretamente vinculado à prova pericial técnica, única capaz de demonstrar a existência de vícios de fabricação e o nexo causal com os alegados danos.

4.

O autor alienou o veículo durante o curso do processo, impossibilitando a realização da prova pericial necessária e prejudicando o exercício do direito de defesa da ré.

5.

A documentação dos autos demonstra que o veículo teve apenas duas entradas na oficina, sendo os reparos realizados gratuitamente, sem qualquer ônus para o autor.

6.

Não há comprovação de danos materiais, lucros cessantes ou danos morais, sendo os aborrecimentos narrados insuficientes para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0505888-21.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCELO PIANA
e como apelado
BAVIERA VEICULOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto